Tribunal: TJES
Processo: 0035706-80.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0035706-80.2017.8.08.0024

APELANTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS

APELADO(S):

REGINALDO BENTO DA SILVA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE PATOLOGIA E ATIVIDADE LABORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. PARTE AUTORA SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AOS HIPOSSUFICIENTES. TEMA 1044/STJ. RECURSO PROVIDO.

1.

A questão objeto do Apelo
sub examine
cinge-se ao reconhecimento da obrigação do Estado do Espírito Santo para o pagamento dos honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária, em conformidade com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 1.044.

2.

Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91. (Tema 1044/STJ).

3.

Na situação dos autos, como narrado, o pleito de concessão de auxílio doença acidentária fora julgado improcedente na origem, porquanto inexistente a comprovação do nexo entre a patologia e o trabalho e, restando sucumbente a parte autora, surge o dever do Estado do Espírito Santo de ressarcir os honorários periciais adiantados pela autarquia federal, com respaldo na orientação tracejada pelo STJ e nos direitos fundamentais constitucionalmente garantidos.

Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0035706-80.2017.8.08.0024,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

de de 2023

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035706-80.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0035706-80.2017.8.08.0024

APELANTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS

APELADO(S):

REGINALDO BENTO DA SILVA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

V O T O

Conforme relatado, Trata-se de Apelação Cível interposta por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de sentença de fls. 114/118 e 126/127, que julgara improcedente o pedido autoral formulado por REGINALDO BENTO DA SILVA, relativo à concessão de auxílio doença acidentária, deixando de condenar a autora em custas e verbas sucumbenciais, em conformidade com o disposto no parágrafo único, do art. 129, da Lei n.º 8.213/91.

Argumenta o Apelante, em suas razões recursais de fls. 129/130, que a sentença objurgada deixou de determinar o ressarcimento da verba honorária pericial adiantada pela autarquia previdenciária, cujo pagamento deve ser realizado pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 8º, §2º, da Lei n.º 8.620/93 c/c art. 82, §2º, do CPC e art. 1º da Lei n.º 1.060/50.

Pois bem. A questão objeto do Apelo
sub examine
cinge-se ao reconhecimento da obrigação do Estado do Espírito Santo para o pagamento dos honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária, em conformidade com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 1.044 (REsp nº 1.823.402/PR), cuja tese é a seguinte:

Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.

A propósito, o referido paradigma restou assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, NA FORMA DE ISENÇÃO, É SUCUMBENTE. ISENÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/91. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, ADIANTADOS PELO INSS. ART. 8º, § 2º, DA LEI 8.620/93. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS HIPOSSUFICIENTES. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"). II. Trata-se, na origem, de ação ajuizada por segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando o restabelecimento de auxílio-doença previdenciário, a ser convertido em auxílio-doença acidentário, com pedido alternativo de concessão de aposentadoria por invalidez. III. O Juízo de 1º Grau, após deferir o benefício de assistência judiciária, com fundamento na Lei 1.060/50, julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários periciais e de advogado, ficando suspensa a sua exigibilidade, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Ambas as partes apelaram. O Tribunal de origem manteve a sentença, no particular, por fundamento diverso, ou seja, o de que, no caso de ação acidentária, há norma especial, no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, que concede isenção, ao autor, do pagamento de custas e verbas relativas à sucumbência, de tal sorte que, vencida a parte autora, não há suspensão da exigibilidade de verba sucumbencial - como determinara a sentença -, mas impossibilidade de a parte vencida ou o Estado do Paraná suportarem os ônus para os quais não houve condenação. Asseverou, ainda, que o art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93 determina que o INSS antecipe e pague os honorários periciais, independentemente de quem seja vitorioso na demanda, porquanto o autor litiga sob a isenção de ônus sucumbenciais prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que não se confunde com as regras da assistência judiciária -, inexistindo previsão legal que possibilite, ao INSS, o ressarcimento, pelo Estado, dos honorários periciais antecipados. IV. No Recurso Especial sustenta o INSS violação aos arts. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, 1º da Lei 1.060/50, 15 e 16 da Lei Complementar 101/2000, para concluir que, sendo sucumbente o autor da ação acidentária, beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, deve a autarquia ser ressarcida, da despesa de honorários periciais que antecipara, pelo Estado, que é responsável constitucionalmente pela assistência jurídica aos necessitados. V. A controvérsia ora em apreciação cinge-se em definir a quem cabe a responsabilidade pelo custeio, em definitivo, de honorários periciais antecipados pelo INSS, na forma do art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, nas ações de acidente do trabalho em curso na Justiça dos Estados e do Distrito Federal, nas quais a parte autora, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, por força da isenção de custas e de verbas de sucumbência, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. VI. Nas causas acidentárias, de competência da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, o procedimento judicial, para o autor da ação, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, conforme a regra do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Em tais demandas o art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93 estabeleceu norma especial, em relação ao CPC/2015, determinando, ao INSS, a antecipação dos honorários periciais. VII. A exegese do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que presumiu a hipossuficiência do autor da ação acidentária - não pode conduzir à conclusão de que o INSS, que, por força do art. 8º, § 2º, da Lei 8.620/93, antecipara os honorários periciais, seja responsável, em definitivo, pelo seu custeio, ainda que vencedor na demanda, em face do disposto no art. 82, § 2º, do CPC/2015, que, tal qual o art. 20, caput, do CPC/73, impõe, ao vencido, a obrigação de pagar, ao vencedor, as despesas que antecipou. VIII. Entretanto, como, no caso, o autor da ação acidentária, sucumbente, é beneficiário de gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais de que trata o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91 - que inclui o pagamento de honorários periciais -, a jurisprudência do STJ orientou-se no sentido de que, também nessa hipótese, tal ônus recai sobre o Estado, ante a sua obrigação constitucional de garantir assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, como determina o art. 5º, LXXIV, da CF/88. IX. O acórdão recorrido sustenta a diferença entre a assistência judiciária - prevista na Lei 1.060/50 e nos arts. 98 a 102 do CPC/2015 - e a gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, sobre a qual dispõe o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, concluindo que, na última hipótese, o Estado não pode ser responsabilizado pelo custeio definitivo dos honorários periciais, à míngua de previsão legal, recaindo tal ônus sobre o INSS, ainda que vencedor na demanda. X. Contudo, interpretando o referido art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, quando sucumbente o autor da ação acidentária, firmou-se "a jurisprudência do STJ (...) no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes" (STJ, AgInt no REsp 1.666.788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/05/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.720.380/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/08/2018; REsp 1.790.045/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/08/2019; REsp 1.782.117/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2019; AgInt no REsp 1.678.991/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2017. XI. Tese jurídica firmada: "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91." XII. Recurso Especial conhecido e provido, para determinar que cabe ao Estado do Paraná o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação de acidente do trabalho na qual o autor, sucumbente, é beneficiário da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (STJ - REsp: 1824823 PR 2019/0196170-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 21/10/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/10/2021)

Nesse passo, imperioso observar o resultado proclamado no julgamento do Tema 1044/STJ, em observância ao disposto no art. 927 do CPC, que é claro ao prever que,
in verbis
:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

(destacou-se)

Na situação dos autos, como narrado, o pleito de concessão de auxílio doença acidentária fora julgado improcedente na origem, porquanto inexistente a comprovação do nexo entre a patologia e o trabalho e, restando sucumbente a parte autora, surge o dever do Estado do Espírito Santo de ressarcir os honorários periciais adiantados pela autarquia federal, com respaldo na orientação tracejada pelo STJ e nos direitos fundamentais constitucionalmente garantidos.

Por derradeiro, depreende-se do inteiro teor do aludido voto (REsp nº 1.823.402/PR), de relatoria da e. Ministra Assusete Magalhães, que a responsabilização do Estado no ressarcimento da verba adiantada, dá-se em observância estrita às normas constitucionais garantidoras, e, com destaque para o comando expresso no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, sendo, por tal razão, irrelevante a participação ou não do ente público na lide, de modo que, com o devido destaque:

“Além disso, cumpre acentuar que a responsabilidade do Estado ou do Distrito Federal, no caso, decorre da sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça – e não da sucumbência desses entes –, sendo desnecessária, assim, a sua participação direta na ação acidentária, para assegurar futura responsabilização. Aliás, assegurar a participação desses entes estatais em todas as ações em que fosse concedida a gratuidade da justiça inviabilizaria, de fato, a prestação jurisdicional, em milhares de feitos nessa situação, com flagrantes prejuízos à celeridade e à efetividade do processo, garantidas constitucionalmente, em especial em demandas movidas por hipossuficientes, como no caso”.

Ademais, como também já decidiu o c. STJ, “não há violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira exigir do perito que assuma tal ônus financeiro (AgRg no REsp. 1.568.047/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 2.3.2016)”. (AgRg no REsp 1414018/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
provimento, para reformar a sentença no sentido de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária.

Deixo de estabelecer honorários recursais, porquanto indevidos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0035706-80.2017.8.08.0024

APELANTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS

APELADO(S):

REGINALDO BENTO DA SILVA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE PATOLOGIA E ATIVIDADE LABORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. PARTE AUTORA SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AOS HIPOSSUFICIENTES. TEMA 1044/STJ. RECURSO PROVIDO.

1.

A questão objeto do Apelo
sub examine
cinge-se ao reconhecimento da obrigação do Estado do Espírito Santo para o pagamento dos honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária, em conformidade com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 1.044.

2.

Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91. (Tema 1044/STJ).

3.

Na situação dos autos, como narrado, o pleito de concessão de auxílio doença acidentária fora julgado improcedente na origem, porquanto inexistente a comprovação do nexo entre a patologia e o trabalho e, restando sucumbente a parte autora, surge o dever do Estado do Espírito Santo de ressarcir os honorários periciais adiantados pela autarquia federal, com respaldo na orientação tracejada pelo STJ e nos direitos fundamentais constitucionalmente garantidos.

Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0035706-80.2017.8.08.0024,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.